Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-85.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-85.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO - CPF: 770.682.701-15 (EMBARGANTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (EMBARGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
:
ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO

APELADO:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CRÉDITO ROTATIVO - PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PARCIAL - REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE -

DANO MORAL INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência, se a perícia contábil realizada em juízo demonstrou que a autora efetuava pagamentos parciais das faturas do cartão de crédito CALCARD VISA.

Assim, age no exercício regular de direito a operadora de cartão que refinanciou os débitos em aberto, conforme permissivo contratual devidamente autorizado pelo Banco Central.-

R E L A T Ó R I O

ADRIANA GUIOMAR FELTRIM SALGADO
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 176588715), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 175471690, proferido no recurso de apelação cível por si interposto em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, que restou desprovido, à unanimidade.

Alega a embargante omissão no acórdão quanto ao acordo entabulado extrajudicialmente entre as partes e noticiado nos autos após a interposição do presente recurso de apelação, sem nada dispor acerca do pagamento e quitação total da dívida pela ora embargante.

Aduz que a quitação da suposta dívida automaticamente encerraria a demanda judicial, assim, imprescindível seja suprida a omissão para constar acerca da quitação total da dívida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Certificado o decurso de prazo sem manifestação da embargada - ID no 177733694.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

No que se refere à alegada omissão com relação ao acordo colacionado aos autos após a interposição do presente recurso de apelação, certo é que o acórdão constou expressamente sobre tal pacto, não o considerando, contudo, em razão de não se verificar sua relação com os presentes autos, porquanto, menciona número de contrato inexistente nestes autos.

Ademais, não há manifestação da apelada, ora embargada quanto aos termos do citado acordo.

Para melhor elucidar a questão, colaciono parte do voto condutor do acórdão recorrido:

Do acordo colacionado no ID no 170248152.

Assim, inexiste omissão na decisão recorrida.

Olvidou-se a recorrente que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023